Tribunal: STF
Processo: RHC 194448
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Vercione Schafranski, contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 608.046/PR, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
    Sustenta a defesa, em suma, a presença de constrangimento ilegal em razão da reforma da decisão de primeiro grau que extinguiu a punibilidade de recorrente, ante o transcurso do período de prova, sem que houvesse revogação da suspensão condicional do processo.
    Reporta-se à decisão desconstituída pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:
    ““Tendo em vista o cumprimento quase que integral das condições impostas ao denunciado para a suspensão do processo (mov.60.1), bem como o transcurso do período de provas de 2 anos sem que tivesse ocorrido a revogação do benefício, com fulcro no art. 89, §5º, da Lei n. 9.099/95, julgo extinta a punibilidade do réu Vercione Schafranski, relativamente aos fatos que lhe foram imputados nestes autos. 
    Deixo de determinar a prorrogação do período de prova conforme requerido pelo Ministério Público, já que restou apenas 3 (três) comparecimentos em Juízo pendentes, de forma que é inviável a expedição de nova carta precatória e abertura de novo cadastro perante à Vara de Execuções Penais por conta de 3 (três) comparecimentos bimestral. 
    Ademais, é certo que a jurisprudência admite a extinção da punibilidade quando cumprimento substancial das condições da suspensão condicional do processo, como de fato ocorreu.” ”.
    Nesse contexto, assevera que 
    “A decisão que revoga a suspensão condicional do processo tem natureza meramente declaratória, mas sua demora não pode tornar interminável a suspensão do processo prevista no art. 89 do CP. Não ocorrendo a declaração da revogação no curso do período de prova, acertada a decisão do juízo da execução que extinguiu a punibilidade da paciente. ” 
    Requer, liminarmente, “seja provido o presente recurso e concedida a ordem em Habeas Corpus, para restabelecer a decisão de primeiro grau que declarou a extinção da punibilidade da paciente, pelo decurso do lapso do período de provas do sursis processual sem que tenha havido sua suspensão. ”.
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo o teor do acordão questionado: 
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DO ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. REVOGAÇÃO POSTERIOR AO PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 
    1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    2. Consoante entendimento firmado no âmbito do Recurso Especial Repetitivo n. 1.498.034/RS, o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado após o período de prova, desde que o fato que a ensejou tenha ocorrido antes do término de tal lapso temporal.
    3. No caso dos autos, a Corte local consignou que o paciente deixou de cumprir de forma integral a condição de comparecimento bimestral em Juízo. Desta feita, não tendo ocorrido, durante o período de prova, o cumprimento integral das condições impostas, é possível a revogação do benefício mesmo após o período de prova.
    4. Habeas corpus não conhecido.(Doc. 1)
    Essa é a razão pela qual se insurge o recorrente.
    Pelo que se tem no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, a decisão proferida encontra-se suficientemente fundamentada, restando justificado o convencimento formado.
    O Tribunal de Justiça estadual, ao prover o recurso em sentido estrito protocolado pelo Ministério Público, afastou a extinção da punibilidade do acusado, tendo em vista o descumprimento de condição imposta. Nesse sentido, destacou:
    “Ofertou-se o benefício da suspensão condicional do processo, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento de condições (mov. 27.2), sendo aceita a proposta pelo denunciado em 19.04.2018 (mov. 60.1), com a estipulação do cumprimento das seguintes condições: 
    1 – Proibição de frequentar bares, boates e locais congêneres, exceto a trabalho; 
    2 – Proibição de ausentar-se da comarca de Ponta Grossa, sem prévia e expressa comunicação do Juízo por mais de 8 (oito) dias, sem autorização judicial; 
    3 – Comparecimento bimestral ao Fórum; 
    4 – Reversão do valor recolhido a título de fiança (R$650,00) e saldo da conta ao Conselho da Comunidade. O feito foi suspenso, pelo prazo de dois anos (mov. 60.1), sendo encaminhada Carta de Fiscalização para a 4ª Vara Criminal de Ponta Grossa para a fiscalização das condições da suspensão do processo (mov. 67.1). Em 19.04.2020 houve o término da suspensão do processo (mov. 86), sendo que em 20.04.2020 o Parquet requereu a prorrogação do período de prova, tendo em vista que em análise aos autos de fiscalização verificou que Vercione compareceu tão somente 09 (nove) vezes em Juízo, devendo comparecer bimestralmente por mais 03 (três) vezes (mov. 89.1) 
    (…)
    No caso em análise, não é possível se constatar o integral cumprimento das condições impostas ao acusado Vercione, tendo em vista que não há comprovação do cumprimento integral da condição de comparecimento bimestral em Juízo.  Ademais, ainda que o §5° do art. 89, da Lei n° 9.099/95, determine que “expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade ”, tal previsão deve ser interpretada em conjunto com §4º e caput do dispositivo legal, de forma que constatado o descumprimento das condições impostas no curso do prazo da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, ou prorrogado.  Desta feita, como no caso em análise carece de comprovação de que o acusado Vercione cumpriu integralmente as condições do benefício que lhe fora concedido, com o comparecimento bimestral em Juízo pelo prazo de dois anos, comparecendo tão somente por 9 (nove) vezes bimestrais, o correto é que a suspensão condicional do processo seja prorrogada e não declarada extinta a punibilidade do mesmo pelo simples decurso do prazo. 
    Isto porque somente com o efetivo cumprimento das condições impostas dentro do prazo concedido ao denunciado é que poderá haver a extinção de sua punibilidade após o decurso do período de prova”. 
    Assim, demonstrado o descumprimento, incide o art. 89, § 4º, da Lei 9.099/90, segundo o qual:
    “§ 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta”. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o voto proferido pelo Ministro Ribeiro Dantas foi no sentido da possibilidade de considerar-se fato ocorrido durante o período de prova, ainda que só venha à baila após o decurso daquele prazo, para fins de revogação do benefício:
    “Com efeito, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, consoante entendimento firmado no âmbito do Recurso Especial Repetitivo n. 1.498.034/RS, é no sentido de que o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado após o período de prova, desde que o fato que a ensejou tenha ocorrido antes do término de tal lapso temporal. Nesse mesmo sentido, citam-se os seguintes julgados: 
    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. INTIMAÇÃO. RÉU. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO PELO RÉU. ARTIGO 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 
    1. Consoante entendimento sedimentado no âmbito do Recurso Especial Repetitivo n. 1.498.034/RS, 'se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência' (REsp 1498034/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 02/12/2015).
    2. Nos termos do artigo 565 do Código de Processo Penal, 'nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse'.
    3. Tendo o magistrado determinado a intimação do ora agravante para justificar o não cumprimento das condições estabelecidas, o que não ocorreu porque não foi encontrado no endereço constante dos autos, não pode pretender a anulação da revogação do benefício, sob o argumento de que não lhe teria sido oportunizado o direito de se manifestar, pois o ordenamento jurídico repudia a adoção de comportamentos contraditórios em sede processual. Precedente
    4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1874224/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020);
    "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES AMBIENTAIS. CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO ACUSADO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.1. O aventado cumprimento das condições impostas ao acusado na proposta de suspensão condicional do processo não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, que apenas cassou a decisão que revogou a benesse por violação ao princípio do devido processo legal, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, evitando-se com tal medida a atuação em indevida supressão de instância. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DURANTE O CURSO DO PERÍODO DE PROVA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS O REFERIDO LAPSO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. O benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o transcurso do período de prova, desde que a causa da revogação tenha ocorrido durante o referido lapso temporal. Precedentes do STJ e do STF. [...] 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido." (RHC 42.864/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 22/4/2015);
    "HABEAS CORPUS. LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. REVOGAÇÃO POSTERIOR AO PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício deverá ser revogado, mesmo que já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência. 2. Na espécie, o paciente descumpriu uma das condições impostas, qual seja, o comparecimento pessoal em juízo. 3. Habeas corpus não conhecido." (HC 254.146/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 22/4/2015)” 
    Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já se pronunciou favoravelmente à revogação do sursis, quando decorrente de ato praticado durante o período de prova. Confira-se: 
    “(...)
    2. A jurisprudência desta Casa de Justiça é firme no sentido de que o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o período de prova, desde que motivado por fatos ocorridos até o seu término. A melhor interpretação do art. 89, § 4º, da Lei 9.099/95 leva à conclusão de que não há óbice a que o juiz decida após o final do período de prova (...)” (AP nº 512/BA-AgR, Tribunal Pleno; Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 20/4/12);
    “HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. REVOGAÇÃO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA PELA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Constatado o descumprimento de condição imposta durante o período de prova do sursis, é perfeitamente cabível a revogação do benefício, ainda que a decisão venha a ser proferida após o término do período de prova. Precedentes. 2. Alegação de extinção da pretensão executória pela ocorrência da prescrição. Embora o Código Penal não considere, de forma explícita, a suspensão condicional (sursis) como causa impeditiva da prescrição, esse efeito deflui da lógica do sistema vigente. Precedentes. Prescrição da pretensão executória que não se verifica na espécie. 3. Ordem denegada” (HC nº 91.562/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ 30/11/07); 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SURSIS PROCESSUAL: REVOGAÇÃO APÓS O PERÍODO DE PROVA POR DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ANTES DO SEU TÉRMINO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A suspensão condicional do processo pode ser revogada, mesmo após o seu termo final, se comprovado que o motivo da sua revogação ocorreu durante o período do benefício. Precedentes. 2. Habeas corpus denegado”. (HC nº 90.833/RJ, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 11/5/07).
    “HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DO SURSIS PROCESSUAL APÓS O PERÍODO DE PROVA, MAS POR FATOS OCORRIDOS ATÉ O TÉRMINO DAQUELE PERÍODO. PRETENSÃO DE QUE SEJA DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO PACIENTE, QUE ESTARIA CONSUMADA NO MOMENTO EM QUE SE VERIFICA O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. Caso em que a revogação teve como fundamento o descumprimento das condições estipuladas e aceitas na concessão do benefício, relativas ao comparecimento mensal e obrigatório em Juízo e à proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização (art. 89, § 4º, da Lei nº 9.099/95). Não se discute, portanto, aqui, a revogação pelo fato de o beneficiário vir a ser processado por outro crime (art. 89, § 3º, primeira parte), cujo exame da constitucionalidade, à luz do princípio da não-culpabilidade, foi afetado ao Plenário (HC 84.660). A melhor interpretação do art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95 leva à conclusão de que não há óbice a que o juiz decida acerca da revogação do sursis ou da extinção da punibilidade após o final do período de prova. Assim, pode haver a revogação mesmo após expirado o referido período, desde que motivada por fatos ocorridos até o seu término. Precedente: HC 80.747. Habeas corpus indeferido” (HC nº 84.593/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 3/12/04);
    “(...)
    2. A decisão que revoga a suspensão condicional pode ser proferida após o termo final do seu prazo, embora haja de fundar-se em fatos ocorridos até o termo final dele.
    (…)” (HC nº 80.747/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 19/10/01).
    Além disso, O TJPR entendeu pertinente, não a revogação, mas tão somente a prorrogação do prazo para que o acusado compareça bimestralmente por mais 3 (três) vezes. Sob ângulo da persecução penal, medida mais benéfica do que a revogação da sursis processual.
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus,.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente